Tribunal: TJES
Processo: 5000293-46.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-46.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO VIANA VIEIRA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5000293-46.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO VIANA VIEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL.
1.
DIVERGÊNCIA QUANTO
A
TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. ARTIGO
33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
2.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Considerando que além da relevante quantidade de droga evidenciada pelo laudo pericial, o apelante confessou que há algum tempo já guardava drogas para terceira pessoa, bem como possuía material bélico consistente em 13 (treze) munições, tais fatores evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, nos moldes do voto majoritário proferido.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos EMBARGOS, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5000293-46.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO VIANA VIEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Embargos Infringentes, opostos por
LUIZ GUSTAVO VIANA VIEIRA
, contra acórdão de Id n. 6839373, oriundo da colenda Segunda Câmara Criminal que, por decisão não unânime, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (Id n. 7154745), pleiteia o embargante a proclamação do voto vencido, da lavra do Eminente Desembargador Helimar Pinto que, discordando parcialmente do voto vencedor, manifestou-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Tendo em vista a divergência parcial, que diz respeito, tão somente, a terceira fase da dosimetria da pena, me restrinjo à análise da matéria embargada.

Pois bem.

O eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, na terceira fase da dosimetria da pena, concedeu a benesse do tráfico privilegiado, consignando o seguinte:

“
[...] O juízo primevo afastou a aplicação da benesse em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos (3.443,5g – mais de três quilos de maconha), circunstância que indicaria sua integração no ‘movimento’ do tráfico. No entanto, a quantidade de entorpecentes encontrados, por si só, não é elemento que tem o condão de caracterizar a habitualidade criminosa do agente ou a sua participação em grupo criminoso e, portanto, não pode impedir a configuração do tráfico em sua forma privilegiada [...] Desse modo, considerando que o réu é tecnicamente primário e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, é imperiosa a aplicação da benesse”.

No entanto, tenho por seguir o voto vencedor, elaborado pelo ilustre Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

No caso, como bem pontuado no voto vencedor, constato que além da relevante quantidade de droga evidenciada pelo laudo pericial, o apelante confessou que há algum tempo já guardava drogas para terceira pessoa, bem como possuía material bélico consistente em 13 (treze) munições, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Considerando, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas aliada às demais circunstâncias do caso concreto, de rigor o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, restando evidenciada a dedicação do réu a atividades criminosas.

Deste modo, tenho que a conclusão extraída pelo voto majoritário é a mais acertada, que assim se pronunciou (Id n. 7154745):

“
[...] Ora, além das declarações dos policiais, no sentido de que o Luís Gustavo já vinha guardando drogas para terceira pessoa (fato confessado pelo próprio réu), nota-se que foi apreendida 13 (treze) munições de arma de fogo, cuja eficácia foi comprovada por meio do Laudo de Exame de Material de fls. 132/134, e cuja propriedade, também, fora confessada pelo apelante.

Destaco que a ação policial foi precedida de informações, dando conta de que indivíduos estavam no local utilizando drogas e portando armas de fogo.

Portanto, a meu ver, a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida com o réu – 04 (quatro) tabletes de maconha, pesando cerca de 3,5 kg (três quilos e meio) – aliada, ainda, às demais circunstâncias que envolveram o delito, obstam a concessão do privilégio no caso dos autos, porquanto evidenciam que ele possui certo grau de envolvimento com organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes ou, ao menos, que já se dedica a essa atividade criminosa, não se tratando, portanto, de traficante iniciante ou ocasional”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter incólume o v. acórdão de Id n. 7154745.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos infringentes.
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos embargos.